Tribunal: TJDFT
Processo: 0725503-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0725503-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSMALIA DA COSTA RODRIGUES, VINICIUS NOBREGA COSTA AGRAVADO: JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL D E S P A C H O Em análise aos autos originários, verifica-se que as partes firmaram acordo (ID’s 243262021 e 243709592 da origem). Intime-se a parte agravante para se manifestar sobre eventual perda superveniente do objeto recursal. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora